Tribunal: TJPA
Processo: 0800511-08.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800511-08.2022.8.14.0105

APELANTE: LUIZ CARLOS BORGEA SANTANA

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, C/C O ART. 71, AMBOS DO CP. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PLEITO PREJUDICADO. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL QUANDO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA EM AMBOS OS CRIMES, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA CADA CRIME. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como o acusado confessou a prática do crime, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal estabelecido para cada crime, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
.

2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de julho e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Luiz Carlos Borgea Santana
(nascido em
21/06/1999
),

objetivando reformar a sentença proferida em
06/10/2022
, doc. ID 12706665, pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Concórdia do Pará,
Dr. Iran Ferreira Sampaio
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa
(
concurso material
), no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, sendo
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa
, pelas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c o art. 71, ambos do CPB (
roubo majorado em continuidade delitiva
) e
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para o crime previsto no art. 244-B do ECA (
corrupção de menores
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 12706636) que, no dia
10/07/2022
, por volta das 19h40min., na
Travessa Estrela
e
Travessa Novo Horizonte
, na cidade de Concórdia do Pará, o denunciado
Luiz Carlos Borgea Santana
,
em comunhão de ação e desígnios com o adolescente J. F. de A. C.
, de forma consciente e voluntária,
subtraiu um aparelho celular
, marca Apple, modelo Iphone 11, pertencente à vítima
L. P.
e um
aparelho celular
marca Samsung, modelo J7 Prime, cor rosa, pertencente à vítima
Francisco Dias de Lima
.

Na data acima mencionada, por volta das 19h00min., na
Travessa Novo Horizonte
, a vítima L. P., menor, andava na via pública, quando foi abordada pelo denunciado e o adolescente, que trafegavam em uma motocicleta Honda/pop, cor preta. Na ocasião,
o denunciado desceu do veículo que era conduzido pelo menor, apontou a arma de fogo em direção à vítima e ordenou que entregasse seu aparelho celular
. Após, evadiram-se do local.

Em
continuidade delitiva
, por volta das 19h10min., na
Travessa Estrela
, a vítima
Francisco Dias de Lima
estava em frente à residência de seu vizinho, quando foi abordada pelo denunciado, na companhia do adolescente, que trafegavam em na motocicleta Honda/Pop, de cor preta.

Na oportunidade,
portando uma arma de fogo
, o denunciado anunciou o roubo e subtraiu o aparelho telefone marca Samsung, modelo J7 Primer, cor rosa. Após, empreenderam fuga.

A vítima L. P. acionou a Polícia Militar, informando o ocorrido e repassando as características dos envolvidos. Em seguida, os policiais foram abordados pela vítima Francisco Dias de Lima, que também informou que teria sido roubado, informando as mesmas características.

Em
diligências
, a polícia encontrou o adolescente e o denunciado, na motocicleta Honda/pop, cor preta.

No momento,
o adolescente J. F. de A. C. conduzia o veículo e Luiz Carlos Borgea, na garupa
. Ao ser dada ordem de parada, o adolescente desobedeceu à ordem, fugindo em alta velocidade, saltando lombadas. A Polícia Militar acompanhou e conseguiu abordá-los.

Em
revista pessoal
,
encontraram os aparelhos celulares roubados das vítimas na posse do adolescente e uma arma de fogo com o denunciado
.

A motocicleta Honda Pop 100, cor preta, modelo 2014, sem placa, é registrada em nome de
Geraldo Firmino de Souza
e pertencia à genitora do menor.

As vítimas reconheceram o denunciado e o adolescente
, conforme auto de reconhecimento de pessoa e depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Em
razões recursais
(doc. ID 12706696), a defesa do apelante pugna pelo
reconhecimento das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB para que a pena seja fixada no mínimo legal
e requer a
aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB)
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional da proporcionalidade e da individualização da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12706699), a representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer, doc. ID 13528237).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Reconhecimento da pena-base no mínimo legal em face das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto,
que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal
e merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
o magistrado
já fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo e em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de corrupção de menor
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para cada crime, o que torna o primeiro pedido da defesa prejudicado, motivo pelo qual,
apesar de reconhecer a confissão espontânea como existente
, não
pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, na primeira fase, a pena-base já tinha sido aplicada no mínimo legal, e nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis: "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal para cada crime,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2023